Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705471-26.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONNECT IMPORTS ELETRONICOS LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CONNECT IMPORTS ELETRONICOS LTDA DESPACHO Em que pese a manifestação da parte, cabe esclarecer que a 16a Sessão Ordinária Virtual se encerrará no dia 11/10/2024 e que somente após o término da sessão haverá publicação do acórdão e terá início o prazo para manifestação das partes. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito